Tribunal: TJDFT
Processo: 0725278-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Dúvida registral. Promessa de Compra e venda. Codhab-DF. Adjudicação administrativa. Cessão de direitos. Mandato em causa própria. Escritura lavrada em favor do cessionário. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da continuidade registral. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a dúvida levantada pelo Oficial do Registro de Imóveis, relativamente à escritura pública de compra e venda de imóvel da Codhab-DF, após adjudicação administrativa, em favor de pessoa diversa dos promissários compradores, a quem foi outorgada procuração em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a transferência do direito de propriedade, pela Codhab-DF, em favor de cessionário dos promissários compradores viola o princípio da continuidade registral.
III – Razões de decidir
3. A adjudicação administrativa feita pela Codhab-DF, com amparo na sua Resolução no 150/20, é ato administrativo dotado de presunção de legalidade e de veracidade dos motivos considerados.
4. Constando da escritura pública de compra e venda que a cessão de direitos foi comprovada por meio de instrumento de mandato conferido em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas, conclui-se ter havido verdadeiro negócio translativo do domínio, e não mandato puro. Mostra-se indiferente que a escritura não refira ter constado a expressão “em causa própria”, pois os contornos e efeitos do negócio jurídico podem ser extraídos pela simples circunstância de o mandato ser irrevogável e isento de prestação de contas, o que não seria compatível ou condizente com mandato puro.
5. Não há violação ao princípio da continuidade registral se a escritura foi lavrada em favor de pessoa que é comprovadamente cessionária dos promissários compradores, segundo apurado pela autoridade administrativa da companhia pública responsável pela política habitacional de interesse social, após a publicação de edital para conhecimento e eventual impugnação de terceiros.
IV – Dispositivo
6. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.015/83, arts. 198 a 204; CC, arts. 668, 685 e 686.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710817-31.2019.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 9/12/22.